Tribunal: STF
Processo: RE 1506375
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA 



    PREVIDÊNCIA 



    FEPASA - Complementação - Pensão — Limite de 80% - Pretensão de 100% - Possibilidade: 



    - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no sentido de que os ferroviários da FEPASA eram servidores estatutários, razão pela qual seus pensionistas se beneficiam da integralidade do beneficio, introduzida pela nova ordem constitucional de 1988. 



    JUROS 



    Juros de mora — Correção monetária: 



    — Diante da declaração de inconstitucional idade da Lei n° 11.960/09, os juros se contam a 6% ao ano a partir da citação e a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, W aplicável na atualização dos débitos judiciais.”



    Os recorrentes sustentam violação do art. 40, § 7°, da Constituição Federal.



    Alegam terem direito ao “cancelamento do desconto de 20% na pensão por morte recebida junto à recorrida, estabelecendo a integralidade da pensão (100%).”



    Em 13 de junho de 2023, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 396 da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a l0ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA



    PREVIDÊNCIA



    FEPASA - Complementação — Pensão — Limite de 80% - Pretensão de 100% - Adequação — Tema 396/STF: 



    — Acórdão em conformidade com a tese fixada em repercussão geral. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado nesta Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.



    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.



    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).



    No caso dos autos, a Corte de origem não se afastou desse entendimento.



    Ademais, colhe-se os fundamentos do voto condutor do acórdão que rejeitou a retratação:



    “Quanto à integralidade do beneficio da complementação o acórdão está assim fundamentado: 



    “(...)



    Todavia, cumpre observar que o limite do art. 40. §7°. da CF atinge os pensionistas que adquiriram o direito à pensão após a promulgarão da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Nesse sentido, considerando que NATAL PREVIERO, instituidor da pensão dos autores APPARECIDA SEGA PREVIERO, viúva, e ANTONIO MAURÍCIO PREVIERO, filho, faleceu em 14.11.2007 (fl. 28), e que JOÃO LIMA SOBRINHO, instituidor da pensão da autora NOEMIA DA SILVA LIMA, viúva, faleceu em 16.1.2008 (fl. 62), seus beneficiários sujeitam-se ao limite previsto no referido dispositivo constitucional.”



    Já a prescrição quinquenal das parcelas se aplica nas diferenças vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento. " (grifei) 



    Da leitura da motivação verifica-se que o entendimento adotado por esta Turma Julgadora para julgar improcedente o pedido em relação aos autores Apparecida Sega Previero, Antônio Maurício Previero e Noemia da Silva Lima, está em perfeita consonância com a tese fixada no Tema 396/STF.”. 



    Desse modo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE nº 1.349.028/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente